Tribunal: TJSP
Processo: 1031752-37.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– Alegação de "contradição" – Não julgamento da apelação do autor – Ocorrência – Embargos acolhidos, com efeito modificativo, para o fim consignado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1031752-37.2017.8.26.0564/50000, da Comarca de
São Bernardo do Campo, em que é embargante CLAUDEMIR PEPEDRO
DOS SANTOS, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031752-37.2017.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - Voto
n.o 35.879-ct
2
17a Câmara de Direito Público.
Voto no 35.879.
Embargos de Declaração no 1031752-37.2017.8.26.0564/50000
São
Bernardo do Campo.
Embargante: Claudemir Pepedro dos Santos.
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação
de “contradição” Não julgamento da apelação do autor
Ocorrência
Embargos acolhidos, com efeito
modificativo, para o fim consignado.
Vistos, etc.
Claudemir Pepedro dos Santos opôs “embargos de
declaração” em relação ao v. acórdão proferido nos autos da AC no
1031752-37.2017.8.26.0564, alegando que o acórdão embargado padece
de contradição que especificou em sua petição a fls. 1/3.
Despacho deste Relator a fls. 5, determinando a
manifestação do embargado no prazo de 5 dias, em razão do possível
desfecho do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo
segurado, não constando resposta (fl.9).
É o relatório.
Com razão o autor, eis que, de fato, a sua apelação não
foi apreciada. Dessa forma os embargos ficam acolhidos para constar o que
segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031752-37.2017.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - Voto
n.o 35.879-ct
3
“17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.154
Apelação Cível no 1031752-37.2017.8.26.0564
São Bernardo do
Campo.
Recorrente: Juízo “ex officio”.
Apelantes e reciprocamente apelados: Instituto Nacional do Seguro
Social INSS e Claudemir Pepedro dos Santos.
Juiz: Fernando de Oliveira Domingues Ladeira.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Lesões na coluna e ombro do obreiro
Concessão de “auxílio-acidente” Admissibilidade Incapacidade parcial e permanente e
nexo causal atestados em perícia médica e prova testemunhal Ação julgada procedente
Recursos das partes e reexame necessário Termo inicial do benefício a partir do
indeferimento administrativo em 15.05.2017 -- Honorários advocatícios Percentual a
ser definido em fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo
CPC Precedentes Juros de mora contados, no caso, mês a mês, decrescentemente, e
correção monetária a serem aplicados de acordo com o que vier a ser decidido pelo Col.
STF no julgamento do RE no 870.947/SE em relação a seu âmbito de eficácia e respectiva
modulação de efeitos, diante da excepcional concessão de efeito suspensivo aos “embargos
de declaração” opostos àquela decisão Apelo do INSS não provido, providos, em parte,
os outros recursos, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação
do benefício.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por Claudemir
Pepedro dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, alegando que as condições agressivas a que esteve exposto durante
o desempenho de sua atividade profissional como técnico eletrônico júnior,
além de acidente típico de trabalho, causaram-lhe problemas nos ombros e
na coluna cervical, reduzindo sua capacidade laborativa, motivo pelo qual
postula a concessão de benefício acidentário pertinente à perda suportada
(fls. 01/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031752-37.2017.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - Voto
n.o 35.879-ct
4
A r. sentença de fls. 198/206, cujo relatório se adota,
proferida em 07 de fevereiro de 2019, julgou procedente a ação, para
condenar o réu a pagar ao autor “auxílio-acidente” no valor de 50% do
salário-de-benefício, acrescido do abono anual, a partir da data do laudo
pericial juntado ao processo, vedada a cumulação com aposentadoria, e
até a data da aposentadoria ou óbito do segurado, corrigido
monetariamente pelo INPC, observada eventual prescrição quinquenal
(prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da
demanda) e juros moratórios a contar de janeiro seguinte ao final do
exercício em que deveriam ser pagos os precatórios, tudo em conformidade
com o art. 100, §5o, da Constituição Federal, segundo índices
remuneratórios das cadernetas de poupança, e honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre as prestações vencidas até aquela data (STJ,
Súmula no 111), sem custas (art. 6o, Lei Estadual no 11.608/03), anotado o
reexame necessário.
Recursos das partes.
Enquanto o INSS se insurge apenas com o índice
utilizado pela sentença, defendendo a aplicação da TR como índice de
correção monetária (fls. 215/219), o autor pleiteia o termo inicial do
benefício a partir do término do auxílio doença, ou a data do indeferimento
do pedido administrativo ocorrido em 15.05.2017 e a majoração dos
honorários advocatícios para 20%, bem como a incidência de tal verba
sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, mais uma anuidade das
vincendas, (fls. 233/239), com resposta do obreiro às fls. 244/249.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031752-37.2017.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - Voto
n.o 35.879-ct
5
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo os recursos de apelação interpostos pelas partes e
passo a analisar o mérito deles, bem como da remessa obrigatória.
No mais, trata-se a espécie de demanda em que o
obreiro busca a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da
existência de prejuízo funcional causado pelos males indicados na inicial.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do
juízo, após traçar o histórico do caso, proceder ao exame físico geral e
especial e analisar os documentos médicos subsidiários trazidos ao feito,
atestou no laudo de fls. 84/95 que:
“CONCLUSÕES:
Do exposto, podemos concluir que:
1. o autor é portador de: - Dor na coluna vertebral que
apresenta osteoartrose, hérnia de disco cervical e lombar
e sequela de fratura com redução da altura do corpo da
vértebra L1 e,
-
Osteoartropatia
e
discreto
derrame
articular
coxofemural bilaterais e,
-
Lesões
nos
ombros
por
tendinopatia
do
supraespinhoso e subescapular acompanhada de artrose
acrômio-clavicular, bursite bilateral e pequenos cistos na
cabeça umeral e tênue derrame na Bursa subescapular à
direita.
O quadro vertebral e as lesões dos ombros
determinam uma incapacidade parcial e permanente que
impede a realização de atividades antiergonômicas mas
não de outras de nível inferior e de mesmo nível de
complexidade, respectivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031752-37.2017.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - Voto
n.o 35.879-ct
6
Os males do quadril não impedem o labor e são
merecedores de amparo ambulatorial previsto nos
benefícios de estilo (auxílio doença previdenciário).
2. os elementos apresentados são insuficientes para o
estabelecimento do nexo causal infortunístico.”
E, em respostas aos quesitos, atestou que o autor está
incapacitado de modo parcial e permanente devido aos males da coluna e
dos ombros (fl. 93).
Ademais, em relação ao nexo de causalidade, como bem
observado pelo juízo sentenciante e que adoto como razão de decidir:
“Corroborando o laudo pericial, foram ouvidas as testemunhas JOSE
SILVÉRIO MORAIS e FABIO PERETTI. A testemunha JOSE afirmou que o
movimento era erguer servidores de computadores e suítes; a peça tem de
15 a vinte quilos; presenciou ele fazer estas atividades desde 2008; foram
longos anos; também tinham que transportar as peças. A testemunha LUIS
FERNANDO
trabalhou
com
Claudemir;
é
preciso
movimentar
equipamentos; é preciso esticar os braços e fazer agachamentos. Desse
modo, o nexo causal foi comprovado por prova oral e a redução da
capacidade laborativa parcial e permanente pelo laudo pericial, de modo
que faz jus o autor ao benefício de auxílio acidente, cujo termo inicial será
da data da juntada do laudo no processo”
Ora, sabido que o “auxílio-acidente” é um benefício
concedido como indenização ao segurado, quando, após a consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar em
seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91), no caso em tela está
nitidamente configurado o comprometimento da capacidade funcional do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031752-37.2017.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - Voto
n.o 35.879-ct
7
autor, a quem, diante do assertivo teor do estudo técnico, será exigido
maior vigor para a realização de qualquer ação com os membros atingidos.
E nem se diga, ademais, que ele não estaria
incapacitado para o trabalho habitualmente exercido. Realizar as mesmas
tarefas, só que agora com maior esforço, ou desconforto, ou qualquer outro
fator que acarrete prejuízo a boa consecução do serviço, seja a maior
demanda física do segurado, seja queda de produtividade, lentidão, etc.,
igualmente é considerada incapacidade laboral, devendo, por força de lei,
ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza
Bertagni (in "Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora
Saraiva, 4a ed., 2007, págs. 41/42) teceram comentários apropriados a
respeito desse tema:
"No âmbito das ações acidentárias a autarquia vem
criando teses absurdas para evitar o pagamento de
auxílio-acidente, agora no percentual de 50%. Uma delas
é a de que apenas cabe o benefício quando há
necessidade de mudança de função e não apenas a
necessidade de dispêndio de maior esforço para exercê-
la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige que a
incapacidade resultante do acidente, após a alta médica,
deve ser equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104,
trata da questão da seguinte forma: concede-se auxílio-
acidente quando: a) houver redução da capacidade para
o trabalho que habitualmente exercida, remetendo ao
anexo II; b) houver redução para a capacidade de
trabalho que habitualmente exercia e exigência de maior
esforço para o desempenho desta função; c) houver
redução da capacidade de trabalho que impossibilite o
desempenho da atividade que exercia à época do
acidente, porém permitia o desempenho de outra, após
processo
de
reabilitação
profissional,
nos
casos
indicados pela perícia do INSS”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031752-37.2017.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - Voto
n.o 35.879-ct
8
Desse modo, é notório que o autor não está no mesmo
nível de outro trabalhador que não possui a restrição física salientada,
especialmente quanto à impossibilidade de continuar a desenvolver a sua
anterior função.
Além disso, como destacado pelo E. Des. Adel Ferraz,
no julgamento da Apelação Cível no 0021901-98.2011.8.26.0564, ocorrido
em 30.07.2013 por votação unânime, “... o Superior Tribunal de Justiça
decidiu, no Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) no
1.109.591/SC, que é devido o auxílio-acidente, inclusive nos casos de
lesão mínima, porque a extensão do dano não está inserida no rol dos
pressupostos necessários à concessão do referido benefício”.
Nesse contexto, presentes inequivocamente a redução
da capacidade para o trabalho habitualmente exercido e a relação de
causalidade, admitidos pelo réu, que não recorreu nesse ponto, elementos
componentes do binômio necessário à reparação infortunística, outro não
poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão do “auxílio-
acidente”, a ser pago, não custa reforçar, nos moldes do art. 86, §1o, da Lei
no 8.213/91, na redação dada pela Lei no 9.528/97, de sorte que a r.
sentença, nesta parte, merece prevalecer por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
De resto, anoto ausente concessão do benefício
administrativo, o termo inicial do “auxílio-acidente” deve ser fixado a partir
da data do indeferimento do requerimento administrativo, ou seja,
15.05.2017 (fls.61/62) e não 09.05.2018 (data da juntada do laudo pericial),
como constou na r. sentença (fl. 10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031752-37.2017.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - Voto
n.o 35.879-ct
9
Por outro lado, respeitado o convencimento adotado pelo
nobre juiz quanto ao assunto, pondero, em sede de reexame necessário,
que, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo Código de Processo Civil,
sendo ilíquida a sentença, o percentual dos honorários advocatícios deverá
ser definido na fase de liquidação do julgado, assim que apurado o valor
devido.
Neste sentido, esta Col. Câmara já decidiu:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial
e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente.
2. O abono anual é devido por imposição legal. 3. A
concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador
determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua
vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99. 4. Os juros de mora são devidos a partir da
citação. 5. A verba honorária deverá ser fixada na fase
de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o,
II do CPC, momento em que o respectivo juízo levará em
consideração também a sucumbência recursal das
partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 6. No
tocante às parcelas em atraso, caberá a Lei no 8.213/91
e suas alterações posteriores. 7. A autarquia é isenta das
custas.
(TJSP;
Apelação/Reexame
Necessário
1007101-75.2015.8.26.0348;
Relator
(a):
Ricardo
Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público;
Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017).” (destaquei).
“ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE. Elementos
probatórios constantes nos autos que ensejam o
reconhecimento da existência de lesão incapacitante
permanente, decorrente do exercício da atividade
laborativa. Benefício devido. ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-
ACIDENTE. Termo "a quo" de pagamento do benefício.
Em havendo prévio deferimento administrativo de auxílio-
doença, deve o benefício ser pago desde a indevida alta
médica, nos termos do artigo 86, §2o, da Lei 8.213/1991,
com observação. PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS. Percentual a ser
apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85,
§3o, §4o, II, e §11, do NCPC. PROCESSUAL CIVIL E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Juros e correção monetária que obedecem ao disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031752-37.2017.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - Voto
n.o 35.879-ct
10
no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei 11.960/2009, ao menos até que
proceda o Supremo Tribunal Federal ao julgamento do
RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida.
Ressalva-se à parte o direito a eventuais diferenças
decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL

PRECATÓRIOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
A forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao
processo de execução, não cabendo sua apreciação na
ação
de
conhecimento.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
1007978-89.2016.8.26.0506;
Relator
(a):
Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017).” (destaquei).
“Acidente do Trabalho Auxílio-acidente Lesões
nos membros superiores e coluna - Comprovada a
redução parcial e permanente da capacidade laborativa,
em razão de acidente de trabalho, o benefício é devido
Inteligência do art. 86 da Lei no 8.213/91. Auxílio-
acidente Termo inicial No caso específico, na data da
citação da autarquia
Observação de que o auxílio-
acidente deve ser suspenso nos períodos posteriores em
que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo fato
gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária
Considerando que a data de início do
pagamento do benefício é posterior ao início da vigência
da Lei no 11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser
aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no
4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo
Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no 810.
Processual Civil Acidente do Trabalho Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do
CPC/2015
Fixação postergada para a fase da
execução, por ausência de parâmetros. CONFERE-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E
NEGA-SE AOS RECURSOS OFICIAL E DO INSS.
(TJSP;
Apelação/Reexame
Necessário
1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017;
Data de Registro: 29/11/2017).” (destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031752-37.2017.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - Voto
n.o 35.879-ct
11
Para melhor direcionar a futura execução, ressalto que
os juros de mora, contados, na hipótese, mês a mês, decrescentemente, e
os índices de atualização monetária serão aplicados de acordo com o que
vier a ser decidido pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE em
relação a seu âmbito de eficácia e respectiva modulação de efeitos, diante
da excepcional concessão de efeito suspensivo, em 24 de setembro de
2018, aos “embargos de declaração” opostos àquela decisão, com
fundamento no art. 1.026, §1o, do CPC/2015, c.c art. 21, V, do RISTF.
Finalmente, de acordo com orientação transmitida pela
Corregedoria Geral da Justiça veiculada no Comunicado no 912/2007,
passa a integrar o presente julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
1031752-37.2017.8.26.0564
Nome do Segurado:
Claudemir Pepedro dos Santos
Benefício Concedido:
Auxílio-acidente
50% do salário-de-
benefício
DIB:
15.05.2017 (fls.61/62)
Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento ao reexame
necessário e ao apelo do autor, NEGANDO-O ao outro recurso, concedida,
de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do
benefício, expedindo-se ofício à autarquia a ser instruído com cópia
deste acórdão.
ALDEMAR SILVA
Relator”
Ante o exposto, para os fins supra consignados,
ACOLHO os presentes embargos, com efeito modificativo.
ALDEMAR SILVA
Relator